Tribunal: STF
Processo: HC 234280
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.957.301/PR, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ .



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 9 anos, 6 meses e 4 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, IV, da Lei 12.850/2013).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao apelo defensivo, para afastar a aplicação concomitante das duas majorantes do crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (pelo emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa e pela existência de conexão com outras organizações criminosas) na terceira fase da dosimetria da pena, de modo que excluiu a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa. Com isso, a pena ficou estabelecida no patamar de 6 anos, 4 meses e 3 dias de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator deu provimento, para reconhecer violação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, pois a sentença apontou elementos concretos dos autos que, efetivamente, evidenciam real necessidade de exasperação da pena, na terceira fase da dosimetria, no patamar então estabelecido. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental interposto pela defesa, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO ALEXANDRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 68, parágrafo único do CP visa garantir ao condenado a aplicação individualizada da pena, de forma proporcional e razoável. Exige-se, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e idônea, como no caso dos autos - lembrando que o acórdão reconheceu a fundamentação idônea, vedando tão somente a cumulação -, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes.



    2. A sentença, confirmada pelo acórdão impugnado, como bem evidenciado na transcrição da terceira fase da dosimetria, constatou a existência de duas majorantes: a) art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 (emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa) e b) art. 2º, § 4º, IV, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa com conexão com outras organizações criminosas).



    3. Em função de ter sido demonstrado que "a organização criminosa do PCC utiliza arma de fogo tanto para o cometimento de crimes patrimoniais e tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, quanto para empreender o tráfico de armas de grande porte e poder de fogo", a sentença entendeu que "o aumento deve incidir pela metade (1/2)". Ao mesmo tempo, por ter restado comprovado que "a organização criminosa do PCC mantinha contato com diversas outras organizações criminosas, tais como PGC (Primeiro Grupo Catarinense), PCP (Primeiro Comando do Paraná), CV (Comando Vermelho), FDN (Filhos do Norte), entre outras", a sentença entendeu que "incidirá aumento na fração de 1/2 (um meio)".



    4. Tal entendimento vai ao encontro com o entendimento desta Corte Superior - de que a interpretação correta do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, permite a aplicação de duas causas de aumento quando existe fundamentação concreta para tanto.



    5. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. O agravante deve demonstrar, com particularidade, porque o argumento usado na decisão que inadmitiu o recurso especial não serve para o caso em questão. O recurso especial deve apresentar uma questão federal, a qual deve ser delimitada nas razões, a fim de que seja evidenciada qual tese jurídica deverá ser examinada por este Tribunal Superior.



    6. No caso em exame, a Corte local não admitiu os recursos especiais defensivos porque entendeu (a) ser inadmissível análise de pedido relativo à questões constitucionais; (b) pela incidência da Súmula n. 83 do STJ no que se refere à alegada violação do art. 41 do CPP; (c) que os efeitos do julgamento do HC 396.020 pelo STJ se restringem às partes do processo; (d) pela incidência da Súmula n. 283 do STF no que se refere ao fundamento do acórdão sobre a valoração sobre valoração das circunstancias do crime (não impugnado no especial); (e) pela inadmissibilidade do recurso no tocante as ilações apresentadas em torno dos artigos 49 e 60 do Código Penal em decorrência da Súmula n. 282 do STF (ausência de prequestionamento); (f) pela incidência da Súmula n. 7 do STJ no que se refere à fixação da pena; bem como pela incidência da Súmula n. 83 do STJ no que se refere à alegada violação do art. 68 do CPP.



    7. Em suas razões de agravo, entretanto, "os agravantes, [nas palavras do parecer], argumentam violação ao princípio da isonomia, já que o TJ-PR admitiu recurso especial anterior em demanda correlata a dos presentes autos [e] que não incide no caso os óbices sumulares citados na decisão agravada".



    8. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) da leitura do art. 68, do Código Penal infere-se que na presença de duas majorantes especiais, por regra, o magistrado deverá aplicar somente uma delas (a mais grave), desprezando-se a majorante excedente; e (b) não houve a apreensão de arma nem prova oral a respeito de sua utilização, o acórdão recorrido somente relaciona o uso de arma de fogo em meio ao diálogo entre terceiros, sem qualquer envolvimento dos réus […]. Outrossim, quanto à majorante de conexão com outras organizações criminosas independentes, a prova apontada no acórdão traduz meras conjecturas e ilações sobre a existência de atividades da organização criminosa em outras unidades federativas, mas jamais sua conexão com outras facções independentes. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para afastar o concurso das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 4º, inciso IV, da Lei 12.850/2013. 



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Juízo de origem estabeleceu os aumentos na terceira fase da dosimetria da pena do crime de integrar organização criminosa, em razão da presença das majorantes de emprego de arma de fogo e de conexão com outras organizações criminosas. Esse entendimento foi ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça nos termos seguintes: 



    A sentença, no caso, na terceira fase da dosimetria, constatou a existência de duas majorantes: a) art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 (emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa) e b) art. 2º, § 4º, IV, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa com conexão com outras organizações criminosas). 



    Em função de ter sido demonstrado que "a organização criminosa do PCC utiliza arma de fogo tanto para o cometimento de crimes patrimoniais e tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, quanto para empreender o tráfico de armas de grande porte e poder de fogo", a sentença entendeu que "o aumento deve incidir pela metade (1/2)". 



    Ao mesmo tempo, por ter restado comprovado que "a organização criminosa do PCC mantinha contato com diversas outras organizações criminosas, tais como PGC (Primeiro Grupo Catarinense), PCP (Primeiro Comando do Paraná), CV (Comando Vermelho), FDN (Filhos do Norte), entre outras", a sentença entendeu que "incidirá aumento na fração de 1/2 (um meio)". 



    O acórdão ora impugnado, por sua vez, ao constatar que "a sentença condenatória aplicou cumulativamente as duas causas de aumento, entendeu que "tendo em conta se tratar de concurso homogêneo de causas de aumento previstas em legislação especial, deve subsistir somente a majorante que mais aumente a pena", decotando a majorante prevista no § 2º e mantendo aquela do § 4º, IV, ambas previstas no art. 2º da Lei 12.850/2013. 



    Tal entendimento vai de encontro com o entendimento desta Corte Superior – de que a interpretação correta do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, permite a aplicação de duas causas de aumento quando existe fundamentação concreta para tanto. 



    O referido dispositivo legal – art. 68, parágrafo único do CP – visa garantir ao condenado a aplicação individualizada da pena, de forma proporcional e razoável. Exige-se, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e idônea, como no caso dos autos – lembrando que o acórdão reconheceu a fundamentação idônea, vedando tão somente a cumulação –, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    [...]



    Logo, considerando que o acórdão ora impugnado entendeu que "tendo em conta se tratar de concurso homogêneo de causas de aumento previstas em legislação especial, deve subsistir somente a majorante que mais aumente a pena", reconheço a apontada violação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, pois a sentença apontou elementos concretos dos autos que, efetivamente, evidenciam real necessidade de exasperação da pena, na terceira fase da dosimetria, no patamar então estabelecido. 



    O entendimento esposado no acórdão é manifestamente dissonante da jurisprudência desta Corte Superior, conforme devidamente demonstrado. 



    Considerando que este foi o único ponto em que o acórdão impugnado reformou a sentença, é o caso de restabelecê-la. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020).



    Mesmo porque, do exame das instâncias antecedentes, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que o aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado pelo Juízo de origem, que se valeu do emprego de arma de fogo e da conexão do grupo criminoso com outras organizações criminosas, para fundamentar a majoração nos patamares acima declinados, circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pela instância ordinária. 



    Além disso, o STJ destacou que a interpretação correta do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, permite a aplicação de duas causas de aumento quando existe fundamentação concreta para tanto. Esse entendimento encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a orientação contida no parágrafo único do art. 68 do CP não constitui direito subjetivo da parte; ou seja, não impede de todo a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena (HC 193.396/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/1/2021 e ARE 896843 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2015). No mesmo sentido: RHC 199.613/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/04/2021; RHC 201.099/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/5/2021 e HC 212676, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/3/2022. 



    Nesse contexto, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente